Tribunal: TJMT
Processo: 1007075-85.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007075-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ELIAS LEAL RODRIGUES - CPF: 936.146.671-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Crimes hediondos e equiparados. Progressão de regime. Reincidência específica. Percentual único de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas unificadas. Livramento condicional. Matéria não analisada pelo Juízo da Execução Penal. Recurso parcialmente conhecido e provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína que indeferiu o pleito ministerial de aplicação do percentual único de 60% (sessenta porcento) ou 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, em cumprimento de penas unificadas em 41 (quarenta e um) anos e 1 (um) mês de reclusão por latrocínio, tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas, furtos e estelionato, a serem cumpridas pelo agravado, visando a aplicação do “
percentual de 60% para fim de progressão e a fração de 1/1 para fim de livramento condicional sobre a totalidade da pena unificada neste executivo de pena
”, sem fundamentação correlata.

II. Questão em discussão

Inexistência de “
razões para a aplicação individualizada das frações de progressão de regime por condenação pena
”.

III. Razões de decidir

1.
“
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
” (LEP, art. 112, VII).

2.
“
O conceito de reincidência específica está atrelado à natureza (hedionda, no caso desse dispositivo) dos delitos, e não à identidade entre os tipos penais em que previstos
” (STJ, AREsp nº 1.716.664/SP). Em outras palavras, o critério da legislação está consubstanciado na natureza hedionda ou equiparada das infrações penais praticadas pelo reeducando.

3.
“
A reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
” (STJ, AgRg no HC nº 761.742/RS).

5.
Deve ser exigido “
o cumprimento de 60% (3/5) da pena total nos casos de reincidência específica em crimes equiparados a hediondos, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal
” (STJ, AREsp nº 2399085/SC).

6.

Se não houve pronunciamento judicial sobre a matéria relativa ao livramento condicional, a análise por este e. Tribunal configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido neste ponto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido para
aplicar o percentual de 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas unificadas, para fins de progressão de regime
.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência específica para fins de progressão e regime é definida pela hediondez ou não dos crimes praticados.

2. A reincidência constitui circunstância pessoal que incide sobre a totalidade das penas unificadas na execução penal.

3. A fração de 3/5 (três quintos) prevista no art. 112, VII, da LEP aplica-se ao apenado reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIX; LEP, arts. 111 e 112, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CP, art. 157, § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.716.664/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 25.8.2021; STJ, AgRg no HC nº 761.742/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.11.2022; STJ, AREsp nº 2399085/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 25.2.2025; STJ, AgRg no HC nº 967.145/RS, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5.3.2025; TJMT, EI nº 1024662-28.2023.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 3.10.2024; TJMT, AGEXPEN nº 1040431-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 16.12.2025; TJMT, AGEXPE nº 1009359-42.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 17.11.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1007075-85.2026.8.11.0000 - COMARCA DE JUÍNA

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:

ELIAS LEAL RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da execução penal (SEEU nº 0012945-40.2013.8.11.0015), que indeferiu o pleito ministerial de aplicação do percentual único de 60% (sessenta porcento) ou 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, em cumprimento de penas unificadas em 41 (quarenta e um) anos e 1 (um) mês de reclusão por latrocínio, tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas, furtos e estelionato, a serem cumpridas pelo agravado ELIAS LEAL RODRIGUES – art. 157, § 3º, do CP; art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP; art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; art. 155,
caput
, do CP e art. 171,
caput
, do CP - (ID 347325895 – fls. 323/325).

O agravante sustenta que inexistem “
razões para a aplicação individualizada das frações de progressão de regime por condenação pena
”.

Pede o provimento para que seja aplicado o “
percentual de 60% para fim de progressão e a fração de 1/1 para fim de livramento condicional sobre a totalidade da pena unificada neste executivo de pena
”, sem fundamentação correlata.

Prequestiona os arts. 111 e 112 da LEP e as “
decisões paradigmas (STJ): AgRg no HC: nº 615.586 – SC – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; AgRg no HC: nº 520.469 – MS – Rel. Min. Nefi Cordeiro; e HC: nº 664068 – DF – (2021/0134122-9) – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca
” (ID 347325895 – fls. 331/342).

O agravado pugna pelo desprovimento do recurso (SEEU nº 0012945-40.2013.8.11.0015 - mov. 102.1).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE PATAMARES DIFERENTES PARA TRANSFERÊNCIA DE REGIME PRISIONAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL ÚNICO DE 3/5 SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL QUE INTERFERE NA INTEGRALIDADE DA EXECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 111 E 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PELO PROVIMENTO DO RECURSO
”

(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 358022859)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- 21 (vinte e um) anos de reclusão por latrocínio - art. 157, § 3º, II, do CP -, praticado em 4.5.2001, cuja sentença transitou em julgado no dia 28.8.2007 (Ação Penal nº 0001934-40.2001.8.11.0013);

- 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão por furto simples - art. 155, caput, do CP -, praticado em 26.5.2004, cuja sentença transitou em julgado no dia 24.2.2006 (Ação Penal nº 0003283-73.2004.8.11.0013);

- 1 (um) ano de reclusão por estelionato - art. 171, caput, do CP -, praticado em 17.8.2010, cuja sentença transitou em julgado no dia 17.1.2011 (Ação Penal nº 0001267-54.2010.8.11.0105);

- 2 (dois) anos de reclusão por furto simples - art. 155, caput, do CP -, praticado em 1.12.2010, cuja sentença transitou em julgado no dia 21.6.2011 (Ação Penal nº 0000044-32.2011.8.11.0105);

- 9 (nove) anos de reclusão por homicídio qualificado tentado - art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP -, praticado em 2.8.2010, cuja sentença transitou em julgado no dia 5.5.2013 (Ação Penal nº 0000910-06.2012.8.11.0105);

- 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão por tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 -, praticado em 14.5.2020, cuja sentença transitou em julgado no dia 13.6.2022 (Ação Penal nº 1001096-77.2020.8.11.0025).

Em 19.12.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“
[...] Sobre o pleito do Parquet, entendo que o percentual mais gravoso não deve refletir sobre TODAS as condenações do recuperando, isso porque mesmo o art. 111 da LEP não determina expressamente a aplicação de fração única, cuja solução nesse sentido configuraria interpretação extensiva in malam partem para atribuir natureza mais gravosa a um crime menos grave.

E nesse ponto, sempre ponderamos que o modo de fazer o cálculo de pena não desnatura a unidade da execução penal, que deve vassalagem ao arcabouço principiológico que lhe é aplicável, mormente aquele relacionado à individualização da pena, desdobrando-se em vários momentos, desde a criação da lei, passando pela sentença até alcançar a sua efetiva execução.

Sob essa premissa, o art. 112 da LEP traz várias frações possíveis de incidência para fins de progressão, entre 16% a 70% da pena, tudo a depender da presença ou não da primariedade, da reincidência, da violência, da grave ameaça, da hediondez, do resultado morte, da participação em ORCRIM com finalidade de praticar crimes hediondos e da existência de milícia privada, quadro que já antevê a intenção de personalizar a execução da pena.

Já antes do Pacote Anticrime este juízo perfilhava o entendimento de que as frações havidas na época deveriam se aplicadas separadamente, considerando que cada crime é distinto dos demais e como tal deve ser tratado, não se podendo, por exemplo, agora com a novel lei, fazer incidir a fração do crime hediondo ao crime comum e tampouco fazer incidir a fração da reincidência para um crime localizado num ponto da linha do tempo em que o acusado era primário. A despeito da redação da lei despertar complexidade na sua aplicação, entendo que a simples possibilidade de várias interpretações estarem a disputar uma síntese dialética já favorece a escolha do critério menos gravoso. [...]

Sendo assim, tenho que o cálculo está correto, pois feito de forma individualizada de acordo com a natureza dos delitos. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito do Parquet e HOMOLOGO o cálculo derradeiro.
” (Vagner Dupim Dias, juiz de Direito - ID 347325886)

Pois bem.

O agravado registra condenação definitiva por latrocínio [crime hediondo] desde 28.8.2007, quando praticou novo delito em 14.5.2020 [tráfico de drogas, equiparado a hediondo], cuja sentença transitou em julgado em 13.6.2022 (SEEU nº 0012945-40.2013.8.11.0015).

Nos termos da LEP, “
a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
” (art. 112, VII).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, “
o conceito de reincidência específica está atrelado à natureza (hedionda, no caso desse dispositivo) dos delitos, e não à identidade entre os tipos penais em que previstos
” (AREsp nº 1.716.664/SP — Relator: Min. Ribeiro Dantas — Terceira Seção — 25.8.2021). Em outras palavras, o critério da legislação está consubstanciado na natureza hedionda ou equiparada das infrações penais praticadas pelo reeducando.

Frise-se que “
a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios
” (STJ, AgRg no HC nº 761.742/RS — Relator: Min. Rogério Schietti Cruz — Sexta Turma — 14.11.2022).

Nesse quadro, exige-se “
o cumprimento de 60% (3/5) da pena total nos casos de reincidência específica em crimes equiparados a hediondos, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal
” (STJ, AREsp nº 2399085/SC - Relator: Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma - 25.2.2025).

Sobre o tema, anotem-se os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“
[...] A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados atrai a incidência da fração de 3/5/percentual de 60% no cômputo da progressão de regime para todos os delitos dessa natureza
” (TJMT, EI nº 1024662-28.2023.8.11.0000 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 3.10.2024).

“
A prática de novo crime hediondo após o trânsito em julgado de condenação anterior pela mesma natureza delitiva configura reincidência específica, atraindo a fração de 60% (sessenta por cento) prevista no art. 112, VII, da Lei de Execuções Penais
.” (TJMT, AGEXPEN nº 1040431-08.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2025)

Logo, a decisão impugnada deve ser reformada.

Em relação ao livramento condicional, verifica-se que a decisão impugnada não se pronunciou sobre a matéria, tendo se limitado a indeferir o pleito ministerial relativo à progressão de regime.

Se não houve pronunciamento judicial sobre a matéria relativa ao livramento condicional, a análise por este e. Tribunal configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, AgRg no HC nº 967.145/RS - Relatora: Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma - 5.3.2025).

Nessa linha, decidiu este e. Tribunal:

“
[...] Não subsiste interesse recursal da parte quanto a pedido vertido em sede de recurso de agravo em execução penal que não tenha sido objeto de análise e deliberação pelo Juízo da Execução Penal, dada a supressão de instância. [...].
” (TJMT, AGEXPE nº 1009359-42.2021.8.11.0000 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 17.11.2021)

Logo, o recurso não deve ser conhecido neste ponto.

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO
para aplicar o percentual de 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas unificadas, para fins de progressão de regime.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo de pena (
SEEU nº 0012945-40.2013.8.11.0015
)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026